Tribunal: TJBA
Processo: 0505850-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505850-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TONICLEI JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOEL BRANDAO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUGA DO AGENTE APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE 03 POLICIAIS RELEVANTES E HARMÔNICOS. CONFISSÃO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal por tráfico de drogas. O juízo de origem reconheceu a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e absolveu o réu da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A acusação sustentou a licitude do ingresso domiciliar diante da fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, bem como a suficiência probatória para a condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de alegada invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a incidência da minorante do tráfico privilegiado e os critérios de fixação da pena.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se legítimo diante da configuração de fundadas razões e estado de flagrância, decorrentes de informações prévias do setor de inteligência policial acerca da prática de tráfico no local, somadas à fuga do acusado ao avistar a guarnição.

4. O delito de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, autorizando o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a apreensão de 125 (cento e vinte e cinco) porções de cocaína acondicionadas para comercialização.

6. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado e pela apreensão de dinheiro fracionado. Pequenas divergências nos relatos policiais, decorrentes do lapso temporal, não comprometem a credibilidade da prova testemunhal.

7. A condenação por tráfico de drogas prescinde da comprovação de mercancia direta, bastando a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, associada a elementos indicativos de destinação a terceiros.

8. Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a primariedade do réu, circunstâncias judiciais favoráveis e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, fixando-se a fração máxima de redução em 2/3.

9. Pena definitiva estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: "1. A fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, aliada a prévias informações de tráfico de drogas no local, configura fundadas razões aptas a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório. 3. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de mercancia direta, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. Presentes os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44; CPP, arts. 203 e 593; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 618667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020; STJ, AgRg no HC 850.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.707.080/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0505850-62.2020.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante o

MINISTÉRIO PÚBLICO
,
e Apelado,
TONICLEI JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o Apelado
,
TONICLEI JESUS DOS SANTOS
, pela prática prevista no art.
33,
caput
, c/c o §4º, da Lei 11.343/2006
, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .